Tribunal: TJES
Processo: 5021090-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021090-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDENILSON BOMFIM RAMOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE SAQUE-ANIVERSÁRIO FGTS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que narra o autor que por meio de correspondente bancário do requerido, realizou liberação para suposto saque aniversário do FGTS, no valor de R$15.049,79, pagando ao correspondente bancário o valor de R$100,00 para resolução da parte administrativa do saque. Alega ainda, que não foi devidamente informado de que se tratava de empréstimo, acreditando se tratar de saque aniversário e não de empréstimo junto ao banco. Requer a condenação do réu a suportar o ônus da prestação do serviço viciado, desobrigando o consumidor da obrigação ou, subsidiariamente, o cumprimento forçado da obrigação ou serviço equivalente, nos termos do art. 35 do CDC, para além de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada reconheceu em parte os pedidos do autor, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR NULO o contrato de Empréstimo Pessoal de nº 157052245 (Id 25530905), discutido nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato. 2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$15.049,78 (quinze mil, quarenta e nove reais, setenta e oito centavos), creditado na conta bancária de titularidade da parte Autora
”.

3.
Recurso da parte ré em que busca a reforma da sentença, a fim de que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em sede de contrarrazões, a parte autora deseja a manutenção do ato.

4.
Entendo que a sentença recorrida merece reformas. Em que pese a narrativa do autor no sentido de que não foi alertado sobre a incidência de juros no contrato a que aderiu, constata-se que o instrumento juntado pela requerida sob id. 9839571 e seguintes contém as informações sobre taxa de juros e todos os demais acréscimos logo na primeira página, de maneira clara e ostensiva.

5.
Via de regra, há incidência de juros para operações de crédito oferecidas por bancos, ainda que os serviços sejam vendidos com nomes assemelhados ao “adiantamento de saque-aniversário do FGTS”. Não há, na conversa mantida junto ao correspondente bancário, nenhuma promessa de que a operação seria isenta de juros e outros acréscimos.

6.
A formalização do contrato de id. 9839571 e seguintes não é controversa. O contrato foi assinado eletronicamente, através de biometria facial. Não se constata abuso de direito, prática de ato ilícito, omissão de informações sobre o serviço contratado, induzimento do consumidor a erro ou qualquer outro vício de vontade apto a invalidar o contrato havido entre as partes.

7.
Desta forma, não há de se falar em nulidade do contrato. Deve o autor cumprir as obrigações assumidas com o banco requerido, tendo em vista que a contraprestação já ocorreu, com a disponibilização do numerário em favor do recorrido.

8.
Diante da ausência de prática de ato ilícito, soçobra também o pedido indenizatório.

9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,

para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)